Tribunal: TJPA
Processo: 0014000-43.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ART. 147, C/C O ART. 61, INC. II, ALÃNEA âFâ, AMBOS DO CP â AMEAÃA CONTRA MULHER NO ÃMBITO FAMILIAR. 1) AUSÃNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÃDITO CONDENATÃRIO â INOCORRÃNCIA. Insurgem dos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o Ã©dito condenatÃ3rio, pois as palavras firmes e coerentes da vÃtima, em ambas as fases processuais, possui relevante poder probante. 2) ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE, FACE Ã AUSÃNCIA DE DOLO ESPECÃFICO â IMPROCEDÃNCIA. Dos depoimentos da vÃtima extrai-se nÃ£o sÃ3 a concretude da ameaÃ§a de mal injusto e grave proferida pelo apelante, como tambÃ©m o temor causado Ã mesma, sobretudo em razÃ£o do aludido apelante jÃ¡ tÃª-la agredido moral e psicologicamente outras vezes, com frequÃªncia, nÃ£o havendo que se falar em ausÃªncia de dolo especÃfico. 3) RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0014000-43.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém
APELANTE: ANDRE LUIZ DIAS ANDRADE (Def. Pub. Paula Barros Pereira de Farias Oliveira)
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 147, C/C O ART. 61, INC. II, ALÍNEA ¿F¿, AMBOS DO CP - AMEAÇA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR.
1)
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INOCORRÊNCIA. Insurgem dos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, pois as palavras firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, possui relevante poder probante.
2)
ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE, FACE À AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA. Dos depoimentos da vítima extrai-se não só a concretude da ameaça de mal injusto e grave proferida pelo apelante, como também o temor causado à mesma, sobretudo em razão do aludido apelante já tê-la agredido moral e psicologicamente outras vezes, com frequência, não havendo que se falar em ausência de dolo específico.
3)
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos trinta e um dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANDRÉ LUIZ DIAS ANDRADE, inconformado com a sentença prolatada pelo MM° Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, c/c o art. 61, inc. II, alínea ¿f¿, ambos do CP.

Em razões recursais (fls. 43/46), alega inicialmente o apelante, inexistirem nos autos provas da autoria deliliva suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório, fundado tão somente na palavra da suposta vítima, além de ser atípica a conduta a si imputada, ante a ausência de dolo específico.

Em contrarrazões (fls. 47/51), o representante do Ministério Público rechaçou os argumentos do apelante, no que foi seguido (fls. 57/61) pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

VOTO

Narra a exordial acusatória, que a vítima e o acusado teriam convivido por 07 (sete) anos e, na ocasião dos fatos, já estariam separados, esclarecendo a peça inicial que, no dia 15 de novembro de 2015, o apelante foi até o local de trabalho da referida vítima e passou a ofendê-la, verbalizando:
¿sua puta, safada, eu vou te pegar¿
(textuais), sendo que o gerente do mercado falou para que ele se retirasse, porém, mas o agressor insistia em permanecer no local e depois saiu.

A vítima verbalizou ainda que, no período de convivência com o acusado, era agredida moralmente e psicologicamente com frequência e que, o mesmo lhe mandava inúmeras mensagens dizendo:
¿eu vou te cercar, não aparece na minha frente! Vou te matar filha da puta, de hoje não passa!¿
(textuais).

Assim, o recorrente foi denunciado como incurso no art. 147, c/ art. art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, ambos do CP.

Inicialmente, no diz respeito à alegação de ser atípica a conduta do apelante, ante à inexistência de dolo específico de sua parte, sobretudo porque alega não ter ameaçado a vítima, tendo as eventuais frases ofensivas sido contra ela proferidas quando estava com os ânimos alterados, pois estava embriagado, sabe-se que, segundo bem leciona Guilherme de Souza Nucci, ¿
em uma discussão, quando os ânimos estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças, sem qualquer concretude, isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondem à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, ainda que não se exija do agente estar calmo e tranquilo, para que o crime possa se configurar, também não pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Não se pode invocar uma regra teórica absoluta nesses casos, dependendo da sensibilidade do juiz ou do promotor no caso concreto¿.
(Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Editora Forense, 15ª ed., pág. 817)

In casu,
a vítima relatou tanto em sede inquisitorial, como em juízo, detalhes da empreitada delitiva, sendo imperioso transcrever trecho do seu depoimento perante à autoridade policial, às fls. 04, autos em apenso,
verbis: ¿(...) Que o declarado foi até seu local de trabalho, e a agrediu verbalmente com os seguintes textuais: `SUA PUTA, SAFADA, EU VOU TE PEGAR¿. QUE; Informou que por três vezes o gerente do supermercado mandou o declarado ir embora, e o declarado estava completamente alcoolizado, e insistia em continuar no local, depois de muita insistência do gerente o declarado resolveu ir embora.
QUE; a declarante informou que tudo foi falado na frente de seu chefe, de sua equipe de trabalho, e clientes do supermercado
. Que, informou que desde que se separou do declarado tem sua tranquilidade perturbada pois alega que o mesmo não aceita a separação.
QUE; relatou um histórico de aproximadamente 07 anos de violência doméstica, pois era agredida moralmente e psicologicamente com frequência, e por não aguentar esta situação resolveu separar-se do declarado
. Que; informou que o declarado lhe manda inúmeras mensagens via SMS:
`EU VOU TE CERCAR, NÃO APARECE NA MINHA FRENTE! VOU TE MATAR FILHA DA PUTA, DE HOJE NÃO PASSA!¿
. (...)¿

Em Juízo, ratificou suas declarações prestadas na fase extrajudicial, de forma firme e coerente, mídia às fls. 26, referindo, em síntese,
que conviveu por 07 (sete) anos com o réu, sendo que no dia do fato delituoso, já estavam separados de fato há 10 (dez) meses, porém ele não aceitava, pois ficava insistindo em reatar, ameaçando-a, essa não foi a primeira vez que ele tentou reatar o relacionamento, sendo que no dia dos fatos ele apareceu em seu local de trabalho, um supermercado, no domingo de manhã, na presença de várias pessoas, clientes, supervisores e do gerente do estabelecimento. Na ocasião ele estava alcoolizado, dizendo que ia matá-la quando saísse dali, apontando o dedo no rosto da declarante e ela ficou sentada, pois trabalha como operadora de caixa, tendo sido chamada a viatura de polícia, mas não apareceu e a declarante foi à Delegacia após o trabalho, sendo que o gerente não pode acompanhá-la. Declarou ainda que o apelante não cumpriu as medidas protetivas estabelecidas e após os fatos ora apurados chegou a fazer nova ocorrência contra o mesmo, afirmando, por fim, que não tem mais contato com o réu.

Aliás, o apelante, em seu interrogatório, mídia às fls. 26,
confirmou ter ido ao trabalho da vítima, pois não aceitava o fim do relacionamento e na ocasião estava alterado pela bebida e a xingou, dizendo palavrões e ofendendo-a, mas nega tê-la ameaçada de morte. Aduziu ter sido esse o único evento em que o mesmo se excedeu, porém houve outra situação em que ela partiu pra cima dele, agredindo-o, mas ele não reagiu e nem fez ocorrência. Referiu ter ido embora do estabelecimento após um funcionário acalmá-lo, declarando, por fim, estar arrependido, pois fez bobagem.

Assim, na hipótese dos autos, vê-se insurgirem subsídios da seriedade e concretude da ameaça proferida pelo réu à vítima, havendo registros no caderno processual de que ele já a agrediu moral e psicologicamente outras vezes, ressaltando-se o fato da mesma ter deixado evidente o sentimento de temor pelo aludido apelante, tendo as ameaças por ele proferidas causado concreta intimidação na ofendida.

Com efeito, não há que se falar em atipicidade da conduta do apelante, ante à suposta ausência de dolo específico, pois, como visto alhures, o mesmo demonstrou real intenção de ameaçar e intimidar a vítima, tanto que logrou êxito em deixa-la temerosa, com medo de que concretizasse a ameaça por ele proferida.

De igual maneira, não prospera o argumento de ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, sobretudo diante das palavras firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, a qual possui relevante poder probante, impondo-se a mantença da sentença condenatória em desfavor do recorrente.

Nesse sentido,
verbis:
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL
-
AMEAÇA
, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIAS DE FATO - CONDUTAS EM TESE, TIPIFICADAS NO ART. 147 E ART. 129, § 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DA LCP - RECURSO DEFENSIVO -
ABSOLVIÇÃO
DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU -
IMPOSSIBILIDADE
. Não há que se falar, em absolvição dos delitos imputados ao réu, eis que as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa de autoria se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.
A palavra da vítima, eivada de coerência e credibilidade, autoriza a condenação do acusado nos moldes da peça vestibular apresentada.

É possível que haja uma condenação baseada unicamente na palavra da vítima, desde que a versão apresentada mostre-se extremamente firme e coerente
e nem de longe demonstre a intenção de acusar um inocente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0118.15.000014-9/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/05/2016, publicação da súmula em 20/05/2016)

Por outro lado, no que diz respeito à dosimetria da pena, em que pese o apelante não tenha se insurgido a respeito, é cediço que em razão do efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Corte, inclusive de ofício, como é o caso dos autos.

Na hipótese, o
quantum
estabelecido pelo juiz
a quo
como pena-base ao apelante, entre os patamares mínimo e médio legal, isto é, em 04 (quatro) meses de detenção, encontra-se razoável e proporcional, se levado em consideração as circunstâncias do crime, pois o recorrente ameaçou a vítima dentro do seu local de trabalho, um supermercado, na presença de várias pessoas, ressaltando-se que segundo relatos da ofendida o mesmo já a agrediu moral e psicologicamente em outras ocasiões, com frequência.

Além do mais, também não merece reparo a exasperação da reprimenda inicial em 15 (quinze) dias, por força da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
f
, do CPB, ou seja, por ter sido o delito praticado com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, tendo o juiz
a quo
reconhecido a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea
d,
do aludido
Codex,
reduzindo-se a sanção em 15 (quinze) dias, restando correta a reprimenda definitiva de 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial aberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do CP. Porém, aplicada a suspensão condicional da reprimenda pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes determinados na decisão
a quo.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

5